Tribunal: TJBA
Processo: 8045547-09.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045547-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIO NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL NA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DO REQUISITO TEMPORAL NA CLASSE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidor da Polícia Civil do Estado da Bahia contra ato reputado ilegal do governador e do secretário de segurança pública, em razão da ausência de sua promoção à Classe I da carreira de Investigador de Polícia Civil. Sustenta que a promoção extraordinária à Classe II, em 2023, não se confunde com a promoção ordinária, e que faria jus à ascensão funcional à Classe I. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante faz jus à promoção à Classe I da carreira, considerando as alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 14.565/2023 e o cumprimento do requisito temporal de efetivo exercício. III. Razões de decidir 3. A preliminar de decadência não merece acolhida, por se tratar de omissão administrativa de trato sucessivo, cujo prazo se renova mensalmente. 4. A alegação de ausência de prova pré-constituída se confunde com o mérito e deve ser analisada conjuntamente com este. 5. A legislação de regência exige, cumulativamente, avaliação de desempenho e seis anos ininterruptos de exercício na classe para promoção funcional. 6. A promoção do impetrante à Classe II ocorreu com base em critérios excepcionais da Lei nº 14.565/2023, aplicáveis ao exercício de 2023, que exigiu apenas tempo de serviço na carreira. 7. Para a promoção à Classe I no exercício de 2023, é necessário o cumprimento de seis anos de exercício na Classe II, o que não foi observado pelo impetrante. 8. O ato administrativo obedeceu à legislação vigente, inexistindo direito líquido e certo à promoção pleiteada. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045547-09.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIO NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR e como apelada SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator.